Tribunal: TJDFT
Processo: 0752310-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752310-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA RECORRIDO: IRAMAR FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSOLVÊNCIA DE FATO. ARTS. 835, 866 E 921, III, CPC. REDUÇÃO DE 30% PARA 10% SOBRE O FATURAMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DO PRÓPRIO SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA EXECUTADA COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu o pedido de penhora do faturamento da parte ré em 30% e indeferiu o pedido de nomeação do próprio sócio administrador da empresa executada como administrador-depositário. 2. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 3. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional. 3.1. Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes requisitos para o seu deferimento: a) o devedor não deve ser titular de bens ou, se os tiver, devem ser de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor; b) tenha havido indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 4. No caso dos autos, verifica-se que o percentual fixado para a penhora, em 30% do faturamento da empresa, se mostra excessivo. É necessária a redução da percentagem para 10%, sob pena de prejudicar o bom andamento das atividades da empresa. 5. Em relação ao pedido do agravante de nomeação do próprio sócio administrador da empresa executada como administrador-depositário, tal pedido é desprovido de razoabilidade e utilidade prática para o credor. 5.1. Conforme art. 866, § 2°, do CPC, não existe qualquer impedimento para que o encargo seja exercido pelo próprio sócio administrador da empresa executada, mas tal situação não é recomendável, já que estaria sendo nomeado o representante legal da própria devedora, que está inadimplente até a presente data. 6. Agravo interno prejudicado porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido e agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 806 e 835, ambos do CPC, sustentando que a penhora somente deverá recair sobre o faturamento das empresas quando não for encontrado qualquer bem suficiente para satisfação do débito. Entretanto, defende que o esgotamento de todas as possibilidades não restou comprovado na presente hipótese, razão pela qual pugna pela desconstituição da penhora ou, subsidiariamente, seja reduzido o percentual para 5% (cinco por cento). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (ID 27478333 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 806 e 835, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora conclui: “Na hipótese, conforme ID 17701849 foi realizada pesquisa de bens pelo sistema BACENJUD, a qual foi parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o valor de R$ 21.982,03 e expedido o alvará de levantamento no ID24952721. Na decisão de ID26549347 foi deferido o pedido de pesquisa de bens via RENAJUD, ocasião em que foi incluída restrição de circulação sobre os veículos de placas JHS4380, HCD3278, JGC1854 e JJM 4977 (ID28184783). Foi expedido mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção dos referidos veículos, o que foi parcialmente cumprido no ID35105090, somente quanto aos veículos de placas JHS4380 e JGC1854. Os referidos automóveis foram adjudicados conforme ID44819307. Por não terem sido encontrados outros bens passíveis de penhora, por meio da decisão de ID48286300 foi deferida a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, a qual foi realizada no ID74278757. Depreende-se que não foram localizados outros bens em nome da empresa devedora, motivo pelo qual é possível a penhora do faturamento.” (ID 23346016 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (ID 27478333 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030